Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712176-06.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADELSON VIANA DA SILVA EMBARGADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGANTE: ADELSON VIANA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e por ADELSON VIANA DA SILVA (ID 55749561 e 55684507) contra decisão que não conheceu do recurso de apelação (ID 55616552). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil- CPC, a ambas as partes para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator